Tribunal: STF
Processo: Rcl 86460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE NÚCLEO FAMILIAR. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Celia Silva de Oliveira, em 20.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Quinquagésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0100349-11.2025.5.01.0057, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Vistos etc.



    Trata-se de petição por meio da qual ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA, convivente em união estável com PAULO ROBERTO LEMOS GUIMARAES, o Reclamado, intervém nos autos na qualidade de terceira interessada. 



    A peticionante informa a este Douto Juízo que convive em união estável com o Reclamado por mais de 10 (dez) anos, conforme indica a Escritura Pública Declaratória, Id 976304a. A Sra. Ana Celia alega que o Reclamado é incapaz para a prática dos atos da vida civil, nos termos do art. 337, IX, do CPC, não tendo condições mínimas de responder perante a Justiça Especializada. A alegação de incapacidade se fundamenta em Laudo Médico expedido pelo Ministério da Aeronáutica. Dessa forma, ela requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de verossimilhança e carência das condições da ação para seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    Considerando que ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA é a convivente do Reclamado PAULO ROBERTO LEMOS GUIMARAES e que a união estável perdura por mais de 10 (dez) anos, resta caracterizada sua pertença ao núcleo familiar direto do litigante. Sua manifestação e o pleito de extinção do feito, fundamentado na incapacidade civil do Reclamado, demonstram interesse direto na defesa. 



    Em razão do vínculo familiar estabelecido pela união estável, e para que possa ser exercida a defesa em sua plenitude, determino a inclusão de ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA no polo passivo da presente demanda. 



    Pelo exposto, indefiro o pedido de extinção do feito formulado por ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA” (doc. 13). 



    2. A reclamante afirma que “a inclusão automática de Ana Célia Silva de Oliveira no polo passivo da ação nº 0100349-11.2025.5.01.0057 viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), uma vez que a inclusão do cônjuge no polo passivo de uma ação somente seria possível em casos excepcionais e não automática, exigindo prova de que a dívida beneficiou a família ou que houve confusão patrimonial, requisitos objetivos previstos no art. 1.643 c/c art. 1.644, ambos do Código Civil” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “houve claro esvaziamento do conteúdo das normas, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT; no art. 141 c/c art. 492, ambos do CPC e autorizou a inclusão de parte não apontada na petição inicial, violando-se a Súmula n. 10 do STF” (fl. 4, doc. 1).



    Anota que “o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, ao incluir a reclamante no polo passivo sem qualquer lastro de pretensão da autora da ação, assim afronta à Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “a inclusão da companheira do reclamado no polo passivo não pode ser feita de ofício pelo juiz, pois, somente deve ocorrer a pedido da parte, sob certas condições previstas em lei, não se devendo afastar o regramento contido na norma especial do §1º, do art. 840, da CLT” (fl. 9, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja deferida a liminar para suspender a reclamação trabalhista nº 0100349-11.2025.5.01.0057, em curso na 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, retirando-se o feito da pauta do dia 29/10/2025, às 09h50min, da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, bem como seja excluída a reclamante, Ana Célia Silva de Oliveira (CPF: 026.210.387-78), do polo passivo da lide por ser tal medida em conformidade com o regramento previsto no §1º, do art. 840, da CLT, uma vez que ao se negar vigência ao presente dispositivo legal, há clara violação ao princípio da reserva de plenário previsto no art. 97, da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10, deste Eg. STF” (fl. 20, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, confirmando-se o efeito da tutela deferida, retirando-se o feito da pauta do dia 29/10/2025, às 09h50min, da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, bem como seja excluída a reclamante, Ana Célia Silva de Oliveira (CPF: 026.210.387-78), do polo passivo da lide por ser tal medida em conformidade com o regramento previsto no §1º, do art. 840, da CLT e, ainda, seja extinta a reclamação trabalhista n. 0100349-11.2025.5.01.0057 por carência das condições da ação para seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC” (fl. 20, doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao incluir a companheira no polo passivo da ação trabalhista, a juíza da Quinquagésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, mister é que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie, por se tratar de decisão singular de primeira instância proferida por juíza do Trabalho. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo:



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados. 



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários. 



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou , onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida: 



    ‘Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República. 



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.’ (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.): 



    ‘Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância. 



    3. Agravo regimental não provido.’ (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    8. Na espécie vertente, a juíza da Quinquagésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da ação, com os seguintes fundamentos:



    “A peticionante informa a este Douto Juízo que convive em união estável com o Reclamado por mais de 10 (dez) anos, conforme indica a Escritura Pública Declaratória, Id 976304a. A Sra. Ana Celia alega que o Reclamado é incapaz para a prática dos atos da vida civil, nos termos do art. 337, IX, do CPC, não tendo condições mínimas de responder perante a Justiça Especializada. A alegação de incapacidade se fundamenta em Laudo Médico expedido pelo Ministério da Aeronáutica. Dessa forma, ela requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de verossimilhança e carência das condições da ação para seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    Considerando que ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA é a convivente do Reclamado PAULO ROBERTO LEMOS GUIMARAES e que a união estável perdura por mais de 10 (dez) anos, resta caracterizada sua pertença ao núcleo familiar direto do litigante. Sua manifestação e o pleito de extinção do feito, fundamentado na incapacidade civil do Reclamado, demonstram interesse direto na defesa. 



    Em razão do vínculo familiar estabelecido pela união estável, e para que possa ser exercida a defesa em sua plenitude, determino a inclusão de ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA no polo passivo da presente demanda. 



    Pelo exposto, indefiro o pedido de extinção do feito formulado por ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA” (doc. 13).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora